Tribunal: TJES
Processo: 5003085-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003085-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
A. S. S. B.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É pacifica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”.

2.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

3
. Em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes.

4
. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003085-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:
A. S. S. B.
Advogado do(a) AGRAVANTE
: FERNANDA ANDREÃO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
VANUZA FARIA GOULART - ES8363-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisões proferidas pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de nº 5006751-08.2023.8.08.0035, deferiu a tutela pleiteada por
A. S. S. B.
, determinando que a agravante
forneça em prol do Demandante a assistência domiciliar (
home care
– internação domiciliar) com equipe completa, visita médica mensal, nutricionista trimestral, visita de enfermagem mensal, fisioterapia diária, fonoterapia três vezes na semana e terapia ocupacional, exames, medicamentos, oxigênio e todos os itens que seriam igualmente cobertos se o paciente estivesse em ambiente hospitalar, bem como
acompanhamento de técnico de enfermagem durante 12 (doze) horas por dia.

Em sua razões, sustenta a agravante que "
a r. decisão liminar deve ser revista, eis que o Agravado não preenche os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, não fazendo jus ao deferimento da medida",
bem como que
"
a r. decisão liminar confunde a assistência domiciliar x internação domiciliar, ambos englobados dentro do termo genérico home care"
.

Sobre este último ponto, relata que "
o laudo médico acostado não indica internação domiciliar, mas sim assistência domiciliar, com cuidados pontuais em domicílio, além de disponibilização de oxigênio
", além do fato de que o agravado respira espontaneamente, possui nível de consciência, não possui ulceras ou outras feridas, recebe dieta por gastrostomia (que é manipulável por cuidador treinado), não faz uso de suporte ventilatório, utiliza oxigenoterapia somente em caso de necessidade, razão pela qual não necessita de equipamentos para a manutenção de sua vida. Alimentação, medicamentos, banho e demais cuidados diários pressupõem a presença de um cuidador, não de uma equipe médica.

Assim, conclui que "
não mostra razoável exigir do plano de saúde internação domiciliar com equipe médica 12horas por dia, eis que se trata de tratamento expressamente excluído da cobertura contratual e da Lei 9.656/98, restando evidente a ausência de probabilidade do direito
".

Além do mais, fundamenta relatando a impossibilidade de custeio do tratamento em âmbito domiciliar, eis que não há previsão no rol da ANS e na Lei nº 9.656/98.

Diante do exposto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente e, no mérito, seja integralmente revogadas as decisões preferidas.

Em uma nova análise do pleito, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão liminar (id. 4651577).

Isso porque, em que pese os fundamentos apresentados pela agravante, é pacifica a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
”

(
STJ
, REsp 2.017.759/MS; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min.
NANCY ANDRIGHI
; Julg. 14/02/2023; DJE 16/02/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1)
O serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde. Precedentes do STJ. 2) O Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3) Caracterizada a abusividade da limitação contratual do home care, bem como comprovado se encontrar o paciente acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar. Precedentes.
4) Recurso desprovido. (
TJES
, AI 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/05/2023

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...].
3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde.
[...]. 8 - Sentença reformada em parte. (
TJES
; AC 0034443-47.2016.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
; Julg. 21/03/2022; DJES 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
1. -
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde? (RESP 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)
. [...]. 4. - Recurso desprovido. (
TJES
; AC 0008678-15.2018.8.08.0021; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
; Julg. 16/03/2021; DJES 02/06/2021)

Ao analisar o pleito, o magistrado consignou que:

[...] As provas colacionadas nos autos demonstram,
a princípio
, a probabilidade do direito da parte autora, em especial:
1)
evento de ID nº 22518720: documento que ratifica que o Autor é usuário do plano de saúde administrado pelo plano de saúde requerido;
2)
evento de ID nº 22518734: laudo médico expedido e assinado pela médica que assiste o Demandante, Drª Daniella Amorim de S. Pelegrine, CRM-ES 8136, datado em 02/03/2023, que demonstra a necessidade do tratamento médico indicado na preambular e requerido pelo Autor em sede de tutela de urgência;
3)
evento de ID nº 22518735:

negativa da Requerida quanto à solicitação do tratamento médico ora postulado.

A respeito da negativa, importa salientar que essa não pode ser fundamentada na natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS. Isso porque, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, fixou a tese no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. Todavia, tal entendimento foi superado com a publicação da Lei 14.454/2022, a qual estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a "referência básica" para a cobertura dos planos de saúde. Portanto, o rol é considerado exemplificativo.

De mais a mais, importa pontuar que o tratamento "
Home Care
" trata-se de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo, portanto, incabível a recusa do plano de saúde quanto ao seu fornecimento. [...]

Além do mais, também como fundamentado pelo magistrado na decisão "
não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, acaso esta decisão venha a ser reformada, a Requerida poderá exigir do Requerente o ressarcimento dos valores despendidos"
.

Sobre este ponto, destaca-se que, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PERICULUM IN MORA
QUE MILITA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4. Em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes.
5 . Vencida a tese dissidente no sentido de que a operadora agravante não pode ser compelida a manter a consumidora agravada em um plano de saúde coletivo por prazo superior àquele previsto em lei e do qual a recorrida tinha plena ciência. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Agravo interno prejudicado.(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000527, Relator :
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO LIMINAR - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA PERÍODO DE CARÊNCIA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO URGENTE PARA TRATAMENTO OCULAR - ANGIODERMA E CELULITE PALPEBRAL - PERIGO DE DANO MAIOR AO AGRAVADO MENOR - RECURSO IMPROVIDO.
[...] 6. Restou configurada a urgência, de modo que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do menor agravado, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para o agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
7. Não há, por outro lado, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, se a requerida conseguir comprovar a ausência de requisitos legais para o acolhimento do pedido inicial poderá postular ressarcimento das despesas como o tratamento do autor, na forma do art. 302 do CPC.
8. Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001380, Relator :
CARLOS SIMÕES FONSECA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)